Tribunal: CARF
Processo: 10805.724804/2017-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.724804/2017-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.867 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
GEBARA CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL - EXISTÊNCIA DE
DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do Regime do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 09-066.434, da 2a Turma da
DRJ/JFA, que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra o Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples
Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2018 (ADE), fls. 4-5.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente afirma que:
Por ter quitado o Parcelamento da Lei 12.996/2014 na modalidade Demais
Débitos RFB e Para Inscrição n°80616039741 está em Parcelamento PERT.
Como matéria de prova passiva:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.724804/2017-42
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.867 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.724804/2017-42

fl. 13 - recibo de pedido de parcelamento da Lei no 12.996, de 2014, datado em
20/08/2014;
fl. 14 - comprovante de arrecadação, em 29/02/2016, sob o código de receita
4750, o qual, segundo o recibo acima, tal pedido "somente produzirá efeitos com o
correspondente pagamento da antecipação ou sua primeira parcela, [...] que deve ser
efetuado até o dia 25/08/2014, [...].";
fl. 15 - comprovante de adesão ao Parcelamento Especial de Regularização
Tributária - PERT junto à PGFN, emitido em 17/08/2017, relativamente à inscrição no
80616039741;
fl. 16 - cópia de comprovante de arrecadação sob os códigos de receita 1734,
1735 e 1736;
fl. 17 - Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em Dívida Ativa da União,
recepcionado, em 22/09/2016, nos autos do processo administrativo fiscal no
18208.067305/2011-00, em face de inscrições distintas daquelas objeto do ADE.
À fl. 22, Despacho datado em 16/10/2017, no qual foi esclarecido que os
débitos geradores do ADE "ainda não se encontram com exigibilidade suspensa
(conforme a tela do sistema Sivex à fl. 21) e que o contribuinte apresentou Pedido de
Revisão Débitos Inscritos em DAU.
Segundo a DRJ Despacho oriundo do Seort da DRF em Santo André-SP de fls.
23/24, constante nos autos daquele processo administrativo fiscal 18208.067305/2011-00, tem o
seguinte conteúdo:

Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.867 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.724804/2017-42

Em razão dos esclarecimentos contidos no Despacho acima, além da
constatação ali esposada da não regularização dos débitos objetos do ADE, VOTO no
sentido de julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Cientificada em 12/11/2018 (fl. 45), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 03/12/2018 (fl. 37).
Em seu RV, a recorrente afirma:
O Contribuinte, garantiu o Juiz (doc.02) da Ação (sic) das referidas Inscrições
n° 80216022908, n°80716022979, n°80616054659 e n°80616054658, que está sendo
tramitada Vara Federal- Sto. André/SP, SOB. o no 000139- 94.2018.403.6126 - Folha
163 em 08/11/2018, ambas no mesmo Processos (sic), notadamente já reconhecendo
os seus referidos Débitos principal inscritos e garantido o Juízo.
A inscrição no 80616039741, está em Parcelamento PERT – Demais Débitos
PGFN, conforme seu ultimo comprovante paga em 26/-10/2018 em anexo (doc.03).
Á vista de todo exposto, demonstrada a improcedência a Comunicação -
ESIN/8-QRF/NQ 1354/2018-LMP (doc.04), espera que seja acolhida a presente para
fim de assim ser decidido, manter o Contribuinte no Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte-SIMPLES NACIONAL, no decorrente Ano-Calendário 2018 e com
sua Exigibilidade Suspensa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
O cerne da lide reside no fato de haver débitos, sem a exigibilidade suspensa, com
base no artigo 17, inciso V, da Lei Complementar – LC 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (grifei)
O parágrafo 2o, ao artigo 31, da LC 123/2006, dispõe que:
§2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.867 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.724804/2017-42

Assim, resta claro que o contribuinte tem um prazo de 30 dias contado da data da
ciência da sua exclusão.
Nas fls. 26 e 27 temos que ciência do ADE deu-se em 12/09/2017, assim a
recorrente teria que regularizar as pendências até o dia 12/10/2017.
Como a própria recorrente afirma em seu RV, a regularização deu-se em
08/11/2018, com a decisão da justiça. Quanto ao parcelamento, a recorrente não indica a data em
que foi requerido, apenas, que está recolhendo as parcelas.
No corpo do relatório, acima, resta clara a existência dos débitos, sem a
exigibilidade suspensa.
Consequentemente, mantenho a decisão de piso e nego provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 52
DF CARF MF
Original